Tribunal: TJES
Processo: 5003984-94.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003984-94.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LENITA DE DEUS GOMES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER INTEGRATIVO E NÃO SUBSTITUTIVO DO RECURSO. INAPLICABILIDADE IRRESTRITA DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, DIANTE DA CELERIDADE E SIMPLICIDADE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ARTS. 951 E SEGUINTES DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO CONFLITO. ÔNUS DA PARTE NÃO ATENDIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos LENITA DE DEUS GOMES contra acórdão que extinguiu o processo sem resolução do mérito, fundado na incompetência do juízo.

Alega a parte embargante que houve omissão quanto ao procedimento disposto no art. 10 do CPC, bem como ventilou a existência de conflito negativo de incompetência.

É o sucinto relatório. Em pauta para o julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

2. VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, entendo que não merece prosperar as alegações apontadas pelo Embargante. Verifico que os Embargos de Declaração sub examine possuem um propósito nítido de inconformismo.

Afigura-se questionável a aplicação irrestrita do princípio da vedação à decisão surpresa no âmbito dos Juizados Especiais, sobretudo em razão de sua possível incompatibilidade com os vetores da celeridade e simplicidade que norteiam esse microssistema processual:

Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NECESSIDADE DE SEGURANÇA DO JUÍZO. PREVISÃO DO ART. 914 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL INAPLICÁVEL. RITO DA LEI 9.099/95 QUE CONTÉM EXPRESSA PREVISÃO DE GARANTIA DO JUÍZO, CONFORME ART. 53, § 1º. ENUNCIADO N. 117 DO FONAJE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, MANTIDA. I. CASO EM EXAME:1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, os embargos à execução, por ausência de segurança do juízo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:1. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de garantia do juízo para a oposição de embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. III. RAZÕES DE DECIDIR:1.
A regra do art. 10 do CPC, que veda a decisão surpresa, é incompatível com o princípio da celeridade dos Juizados Especiais, conforme art. 2º da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 161 do FONAJE.2
. O recebimento e processamento dos embargos à execução nos Juizados Especiais Cíveis estão condicionados à prévia garantia do juízo, conforme art. 53, §1º, da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 117 do FONAJE.IV. DISPOSITIVO:1. Recurso desprovido.(Recurso Inominado, Nº 50025874520238210097, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 07-05-2025)

Ademais, o conflito de competência encontra disciplina nos arts. 951 e seguintes do Código de Processo Civil, exigindo que a petição venha devidamente instruída com elementos aptos a comprovar a existência do alegado conflito, ônus que a parte suscitante não se desincumbiu.

Razão pela qual não assiste razão o embargante.

3. DISPOSITIVO

Por estes fundamentos, conheço dos embargos de declaração, posto que tempestivos e,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)